Tribunal: TJDFT
Processo: 0022286-35.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022286-35.2016.8.07.0003 RECORRENTE: FILIPE TORRES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO PARCIALMENTE DESMONTADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No crime de receptação, o comportamento dos réus e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo do agente. O veículo foi encontrado na casa de um dos réus, um dia após o crime, sem motor, nem capô, com uma lona por cima. O corréu, por sua vez, admitiu a aquisição do veículo em garantia de uma dívida, mas não apresentou nenhuma documentação, tampouco identificou a pessoa que lhe havia entregado o bem. Nesse caso, inverte-se o ônus da prova, incumbindo aos réus a prova da origem lícita do bem, o que não ocorreu nos autos. 2. A desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) somente ocorre no caso de o acusado comprovar que adquiriu ou recebeu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, o que também não ocorreu no caso. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando, embora o acusado não seja reincidente específico, a medida não é socialmente recomendável. 4. O pedido de gratuidade de justiça é da competência do Juízo das Execuções Penais. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 3o, 33, § 2o, alínea “c”, e 59, todos do Código Penal, porque deveria ter alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 3o, 33, § 2o, alínea “c”, e 59, todos do CP. Isso porque o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto somente foi arguido nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, carecendo os dispositivos epigrafados do indispensável prequestionamento, inclusive pela ausência de oposição de embargos de declaração com tal finalidade, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015